Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707058-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA MARIA PORTO LUSTOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O A agravante foi intimado a comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando-se que os documentos juntados aos autos (ID 15217126 – Pág. 6/10) restam insuficientes para o referido fim, todavia permaneceu inerte (certidão de ID 16302058). Portanto, não foi comprovada a condição financeira da agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator